Tribunal: TJPA
Processo: 0000734-81.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000734-81.2019.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO DE OLIVEIRA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva a absolvição do apelante, sob a tese de insuficiência de provas para condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, para que a pena seja reduzida para aquém do mínimo legal, com a superação da Súmula nº 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar, i) se o acervo probatório disponível nos autos é incontestável acerca da autoria do crime, vez que é inconcebível a prolação do édito condenatório com base, apenas, em suposições e indícios, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
; ii) se o reconhecimento da circunstância atenuante conduz, obrigatoriamente, a redução da pena aplicada, por se tratar de direito subjetivo do réu e não haver no ordenamento pátrio legislação que obste a sua aplicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório produzido ao longo da instrução processual permite a formação do juízo de subsunção condenatório do fato típico delineado na denúncia.

4. Os depoimentos testemunhais, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a palavra da vítima, harmônica e coesa com as demais provas dos autos, apontam, sem qualquer embaraço, para o ora apelante com um dos autores da ação delitiva em apreço, sendo imperiosa a sua condenação.

5. Não há outra versão negativa que ampare a tese defensiva, estando o pronunciamento judicial alicerçado em provas inequívocas, que não deixam dúvidas quanto à existência do crime e sua autoria, sendo inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

6. A decisão ora atacada analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixando a pena basilar no mínimo legal. Assim, ainda que reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea do agente, sua aplicação encontra óbice no teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza,
in verbis
:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

7. Embora a Sexta Turma do STJ tenha proposto a revisão deste enunciado, a incidência do referido verbete permanece inalterada, sendo inviável, no âmbito desta Corte Estadual de Justiça, a superação ou –
overruling
-, do mencionado tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
Impõe-se a absolvição do agente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando o conjunto probatório não demonstra, com segurança, a sua participação no crime, o que não ocorreu na hipótese.

O édito condenatório ora analisado está alicerçado em provas hígidas e concretas acerca da existência do crime e sua autoria, em especial pela palavra da vítima, ouvida em juízo, e através dos relatos dos agentes de segurança pública que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu, que ainda estava na posse da
res furtiva
no momento da abordagem.

Em crimes contra o patrimônio, geralmente praticado as escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando descreve o fato delituoso com firmeza e riqueza de detalhes, de modo que, uma vez conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de um conjunto probatório robusto, torna-se inviável aplicar o princípio
in dubio pro reo
.

A jurisprudência desta Eg. Corte é pacífica no sentido que os depoimentos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59, 68 e art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
Ap. Crim. 0710094-84.2020.8.07.0004, Rel. Des.ª SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Criminal, J. 29/08/2024; AgRg no HC nº 924.266/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, J. 13/08/2024; HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/08/2024, P. 28/08/2024; HC nº 798.732/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, J. 13/08/2024; AgRg no AREsp nº 2.670.757/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, J. 27/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 07 de outubro de 2024.

Julgamento presido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
ADRIANO DE OLIVEIRA PINTO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 13668008, que no dia
11/01/2019
, por volta das 10h00min, a vítima
Susy Corrêa de Castro
estava caminhando pela
Feira do Açaí
, nesta capital paraense, quando foi surpreendida pelo ora apelante, acompanhado de um comparsa, o qual, mediante emprego de violência e grave ameaça, colocou uma
faca
no seu pescoço, enquanto o ora apelante arrancou sua
bolsa
, que estava atravessada em seu corpo, e empreenderam fuga.

Noticiou que, todavia, a vítima os seguiu e, ao encontrar uma
viatura
da Polícia Militar, informou sobre o ocorrido e, logo em seguida, obtiveram êxito em localizar e capturar o ora apelante, que estava escondido por entre os barcos do
Ver-o-Peso
, ainda em posse da bolsa da vítima, sendo por esta reconhecido e conduzido à
Seccional Urbana do Comércio
para os procedimentos cabíveis.

Diante dos indícios de autoria e materialidade do crime, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
31/01/2019
, ID 13668009, pág. 01, e o regular andamento processual, sobreveio
sentença condenatória
em
13/12/2022
, ID 13668106.

Recurso de Apelação interposto
em
14/12/2022
, ID 13668107.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 13668108.

Termo de Apelação recebido
em
23/02/2023
, ID 13668117.

Em suas
Razões Recursais
, ID 13668124, a combatente defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, tendo em vista o
princípio do
in dubio pro reo
e o
princípio da presunção de inocência
. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento da pena
aplicada para
abaixo do mínimo legal
, com a
superação
da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 13668126, o representante do
Parquet
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, confirmando-se a sentença ora objurgada.

Nesta
Superior Instância
, ID 20931808, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença ora vergastada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
ADRIANO DE OLIVEIRA PINTO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 13668124, a combatente defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, tendo em vista o
princípio do
in dubio pro reo
e o
princípio da presunção de inocência
. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento da pena
aplicada para
abaixo do mínimo legal
, com a
superação
da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece prosperar
.

Doutrinariamente, o
roubo
nada mais é do que um
furto
associado a outras figuras típicas, como as originárias do
emprego de violência
ou de
grave ameaça
. Logo, estará
consumado
o
crime de roubo
, segundo o posicionamento
jurisprudência pátria
, que adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, quando,
“exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima.”

Para
Guilherme de Souza Nucci
,
“trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse.”
(Código Penal Comentado. 22ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2022. p. 871/875).

No caso sob análise, ao discorrer acerca da
materialidade
e
autoria do delito
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). Fazendo uma análise detalhada dos autos, A
MATERIALIDADE
é indiscutível e pode ser facilmente aferida pelos
depoimentos da vítima e testemunhas
,
tanto perante a autoridade policial
,
como em juízo
. A
AUTORIA
, por sua vez,
restou suficientemente comprovada na pessoa do acusado
,
por meio das provas produzidas ao longo da instrução processual
, senão vejamos.
A vítima SUZY CORREIA DE CASTRO relatou que caminhava próximo à feira do açaí
,
quando abordada por dois rapazes
;
que um deles colocou uma faca pequena no seu pescoço enquanto o outro subtraia sua bolsa
;
que após a subtração
,
os assaltantes correram na direção da feira do açaí
,
quando então passou a persegui-los; que no caminho
,
avistou uma viatura da polícia militar e
,
com a ajuda desta
,
encontrou os acusados com a sua bolsa
. A testemunha de acusação PATR
ICK CORREIA DIAS relatou que estava em ronda no dia dos fatos quando avistou a vítima pedindo ajuda após ter sido assaltada
.
Ao realizar buscas
,
sua guarnição foi alertada por um informante sobre a localização do acusado
.
Na diligência inicial
,
apenas o denunciado foi encontrado
.
Em momento posterior
, vol
taram ao local da apreensão e encontraram o objeto roubado
.
A testemunha de acusação LEANDRO CORDEIRO DA FONSECA
,
por sua vez
,
disse que participou da diligência que culminou na prisão do denunciado
.
Relatou que foram acionados pela própria vítima e que
,
em diligências realizadas com ela
,
encontraram o acusado e
,
com ele
,
o objeto do roubo
. Arrolado pela acusação,
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA NETO também afirmou recordar da diligência que culminou na prisão do denunciado junto com os pertences da vítima
. Como se vê,
os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do denunciado foram absolutamente harmoniosos com a versão dos fatos narrados pela vítima no sentido apontar que o acusado foi o autor da conduta delituosa narrada na inicial acusatória
. Ademais,
por ocasião do interrogatório
,
o próprio acusado confessou os fatos a ele imputados
,
alegando que estava presente no momento que o comparsa puxou a bolsa da vítima
,
empreendendo fuga até ser preso pela polícia militar
. Dito isso e,
estando demonstrada a materialidade e autoria do crime de roubo majorado
,
conforme exaustivamente visto acima
, passo à análise da responsabilidade criminal. Diante de todas as provas produzidas, a conduta do denunciado se amolda, com perfeição, ao tipo penal descrito no(s) ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, do CPB. (...). Noutro ponto,
o delito em apreciação restou consumado, porque, além de ter havido a grave ameaça, o (s) bem (ns) subtraído(s) saiu (íram) da esfera de disponibilidade da(s) vítima(s). Tendo a vítima confirmado o emprego de ameaça pelo uso de uma faca, não prospera a alegação defensiva de que houve a pratica do delito de furto
. Vale dizer ainda que não há nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade a ser analisada. Ao fim,
sobre a causa especial de aumento, entendo que deve ser reconhecida e aplicada no caso concreto a majorante prevista no inciso II (concurso de agentes), pois, ao analisar detidamente o encarte processual, a atuação em conjunto e com unidade de desígnios dos denunciados restou fartamente demonstrada, notadamente pelo depoimento da vítima e testemunhas
.
Assim, tenho 1/3 (um terço) como patamar adequado para a majoração da pena, dada a existência de apenas uma causa de aumento
. (...).”
ID 13668106.
Grifei

Desta forma, verifica-se que foram trazidos aos autos elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada nos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00007/2019.100010-0
, ID 13667989-13667995, especialmente pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00007/2019.100135-4
, ID 13667989, pág. 04.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou delineada através dos depoimentos das vítimas, durante a fase inquisitiva, corroborados pelos demais relatos colhidos perante a autoridade judicial, inexistindo dúvidas acerca da efetiva participação do ora apelante na empreitada delitiva apurada na denúncia.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Suzy Correia de Castro
rememorou, sem qualquer embaraço, que caminhava próximo à Feira do Açaí, quando foi abordada por dois rapazes, sendo que um deles colocou uma pequena faca em seu pescoço, enquanto o outro subtraia a sua bolsa. Comunicou que, após a empreitada delitiva, ambos os assaltantes correram em direção à Feira do Açaí, quando então passou a persegui-los. Esclareceu que, no caminho, avistou uma viatura da Polícia Militar e, com o auxílio dos agentes de segurança pública, encontrou os meliantes, que ainda estavam na posse dos seus pertences.

A versão acusatória foi corroborada pelo depoimento, em juízo, das testemunhas
Patrick Correia Dias
,
Leandro Cordeiro da Fonseca
e
Eduardo Rodrigues da Silva Neto
, as quais foram uníssonas e harmônicas em afirmar que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do ora apelante, sendo encontrados, ainda em sua posse, o objeto do roubo.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva sob escrutínio.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do juízo de subsunção condenatório do fato típico.

Assim, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a manutenção do pronunciamento judicial ora impugnado.

Ademais, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO (...). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO POR REO. INAPLICABILIDADE.

(...). 1.
A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório
. 2. (...). 12. Apelação criminal conhecida e desprovida.
(TJ-DFT - Acórdão 1.914.794, 07100948420208070004, Relator (a): Desembargadora SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Criminal, Julgamento: 29/08/2024, Publicado no PJe: 11/09/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - (...). ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSTATADAS - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - (...). - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). -
Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando aliada ao reconhecimento do acusado e corroborada por outros elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório
. (...). -
(TJ-MG - Apelação Criminal 1.0000.24.320346-0/001, Relator (a): Desembargador
Jaubert Carneiro Jaques
, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Julgamento em 03/09/2024, Publicação da súmula em 04/09/2024).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas
suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do apelante na ação criminosa em análise.

Em adição, cumpre relembrar que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes policiais, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...). 3.
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
. Precedentes.

(AgRg no HC nº 737.535/RJ, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe de 08/03/2024.) (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/05/2024, DJe de 28/05/2024.) 4. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC nº 924.266/MG, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 13/08/2024, DJe de 20/08/2024).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Nesta linha de raciocínio, o
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

No presente caso, portanto, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância ao acervo probatório disponibilizado no caderno processual, razão pela qual
não acolho
a pretensão absolutória ora discorrida.

2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO
STJ:

Em que pese as argumentação defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Na hipótese, na
1ª fase de dosimetria da pena
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena basilar
no
patamar mínimo legal
de
04 (quatro) anos de reclusão
, e a
pena pecuniária
em
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo
, analisando
favoravelmente
todas as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo singular reconheceu a incidência da
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, todavia, deixou de aplica-la por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
.

No
3º estágio dosimétrico
, o magistrado de primeiro grau considerou a
incidência
da
causa de aumento
do
concurso de pessoas
, disposta no
inciso II, §2º, do artigo 157, do Código Penal
, valorando-a na fração de
1/3 (um terço)
, passando a dosa-la no
patamar definitivo
de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O
regime inicial de cumprimento de pena
foi fixado no
semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A
jurisprudência
do c.
Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/08/2024, P. 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, J. 13/08/2024, P. 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese dos autos, compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, estabelecendo a
pena-base
no
patamar mínimo legal
, de maneira fundamentada, em estreita observância ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, razão pela qual
não há o que modificar
, neste ponto.

Neste contexto, observando que a
pena-base
foi
estabilizada
no
patamar mínimo legal
, entendo que não há qualquer ilegalidade no reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa do réu, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, sem que isso venha a refletir na pena aplicada, tendo em vista que é
inviável
, especialmente no
âmbito
desta
Corte Estadual de Justiça
, a
superação
ou –
overrulling
-
da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça - STJ
,
“porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.”
(STJ - AgRg no REsp nº 1.873.181/MS 2020/0106711-7, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, J. 09/03/2021).

Com efeito, verifico que este enunciado, apesar de discussões jurídicas sobre o tema, continua em vigência, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).
Embora a Sexta Turma desta Corte tenha aprovado proposta de revisão desse enunciado
,
remetendo os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção
,
nos termos do art. 125, §2º, do RISTJ
,
a incidência do referido verbete permanece inalterado
,
conforme recentes julgados da Quinta e Sexta Turmas desta Corte
.
Precedentes
” (AgRg no HC n. 907.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 3/7/2024). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.670.757/PR, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 27/08/2024, DJe de 30/08/2024).
Grifei

Ademais, urge destacar que tal matéria foi julgada em sede
Repercussão Geral
, perante a
Terceira Seção
do
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, cuja
decisão
foi
publicada
em
13/09/2019
, sendo firmada a seguinte tese:
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Tal entendimento está em consonância com o
Tema 158
, da
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal – STF
, em sede
de Repercussão Geral
,
julgado
em
26/03/2009
, o qual assentou,
in verbis
:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por oportuno, saliento que este é o posicionamento deste
Eg. Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ
. 2. Os patamares aplicados às causas de aumento de pena observaram critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006543-12.2017.8.14.0049 – Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS – Data de Julgamento: 14/06/2021, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 22/06/2021).
Grifei

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, LEI N.º 11.343/03. 1) APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REFERENTES À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE.

Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, “d”, do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal. Súmula 231/STJ
. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007589-97.2019.8.14.0006 – Relator (a): Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Data de Julgamento: 02/10/2023, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 10/10/2023).
Grifei

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ.

1.
O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ
. 2.
Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”. 3.
Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução
. 4.
Assim, não há que se falar em reforma na pena
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007221-33.2020.8.14.0401 – Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Julgado em 24/10/2023, TRIBUNAL PLENO, DJe 30/10/2023). Grifei

Por tais argumentos, resta
incabível
o acolhimento da pretensão recursal ora debatida.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024